Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
DESPACHO CLEBIO DE SOUSA ARAUJO apresentou contrarrazões em face da apelação interposta pelo CARTÃO BRB S/A, em que requereu o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica (ID 23975826). Assim, conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46